Tribunal: STF
Processo: HC 88650
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. AÇÃO PENAL.
RITO COMUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO-APLICAÇÃO DO RITO DA LEI
DOS JUIZADOS ESPECIAL. PRECLUSÃO.
O entendimento desta Corte é no
sentido de que "não alegada a tempo e modo a inobservância do
disposto no art. 81 da Lei 9.099/95, que é uma nulidade relativa,
ocorre a preclusão" (HC 85.271, Carlos Velloso, DJ de 1/7/2005). No
caso concreto, essa nulidade não foi argüida nas alegações finais
nem nas razões da apelação.
        Ordem denegada.